Tribunal: STF
Processo: RHC 53091
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-09
Data de publicação: 1975-04-09

Ementa:
AS POLICIAS MILITARES NÃO CONSTITUEM "INSTITUIÇÕES MILIARES" NO
SENTIDO DO ART. 129, PARAGRAFO 1 DA CONSTITUIÇÃO. CONSEQUENTEMENTE,
COMPETE, EM CADA ESTADO, A JUSTIÇA COMUM, E NÃO A MILITAR, O
PROCESSO E JULGAMENTO DE CIVIS ACUSADOS DE CRIMES PRATICADOS CONTRA
ELAS OU SEUS MEMBROS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VOTOS
VENCIDOS. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.